Tribunal: TJMMG
Processo: 0001842-98.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - PREVARICAÇÃO E INVASÃO DE DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE LASTREAR UMA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001842-98.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/03/2023 Publicação: 15/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – PREVARICAÇÃO E INVASÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE LASTREAR UMA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Alexandre Garcia Teixeira, André Santos Barbosa, Herbert de Oliveira Pereira, Paulo Augusto Fiúza Correia e Wedson Batista dos Anjos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença absolutória de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face da decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que absolveu os réus Alexandre Garcia Teixeira, André Santos Barbosa, Herbert de Oliveira Pereira, Paulo Augusto Fiúza Correia e Wedson Batista dos Anjos das sanções dos artigos 222, § 1º e 226, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público recorreu ainda da decisão que absolveu o réu Alexandre Garcia Teixeira do delito previsto no artigo 319 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. A denúncia, oferecida em 20 de setembro de 2019, foi recebida em 05/11/2019 e narra, in verbis (fls. 01 a 03 do Evento n. 2 dos autos originários): [...] No dia 02 de abril de 2017, aproximadamente as 23h30min, na Rua Juiz de Fora, n° 44, bairro Novo Progresso, na cidade de Aguas Vermelhas/ MG, os denunciados, agindo em concurso de agentes, constrangeram, mediante violência ou grave ameaça ou depois de haverem reduzido a capacidade de resistência da vítima Felipe Xavier Mendes, a fazer ou tolerar que se fa9a o que a lei não manda. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 crime foi ainda praticado mediante concurso de mais de três pessoas, mediante emprego de arma e com abuso de autoridade. Além disso os denunciados, em comunhão de esforços e desígnios, entraram e permaneceram, contra a vontade de quem de direito, em casa alheia ou suas dependências. Esse crime foi cometido durante o repouso noturno, com emprego de violência ou de arma, por militares em serviço e em número superior a dois, com inobservância das formalidades legais e com abuso de poder. Consta ainda que no mesmo contexto o primeiro denunciado 1° Ten. PM Alexandre Garcia Teixeira, retardou ou deixou de praticar ato de oficio ou o praticou contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Segundo apurado, na data citada, por volta das 23h30min, a guarnição policial dos denunciados obteve a informação de que o civil Felipe Xavier Mendes estaria envolvido no tráfico de drogas e na venda de armas de fogo na aludida cidade, bem como que as referidas substancias entorpecentes e armas de fogo estariam enterradas num lote vago próximo ao imóvel da genitora da vítima. Ao chegarem a porta da residência do civil Felipe, os denunciados entraram ao imóvel sem a autorização deste, revistaram toda a casa e o quintal, não tendo nada de ilícito sido encontrado. Posteriormente, os denunciados algemaram o ofendido e o conduziram, na viatura policial, até a propriedade de sua genitora. No momento em que a viatura policial se aproximava da residência da genitora do ofendido, esse conseguiu abrir a porta do veículo e pulou, não sendo mais localizado. Após, os denunciados chegaram a casa da mãe da vítima, fizeram buscas no lote vago localizado aos fundos da referida residência a procura de armas de fogo e drogas ilícitas, contudo, novamente nada foi encontrado. Depreende-se, portanto, que não havia flagrante nem mandado judicial a autorizar a entrada dos denunciados na residência da vítima, cuja resistência foi quebrada mediante grave ameaça e uso de armas e embora o civil tenha sido conduzido preso e algemado na viatura, não houve qualquer registro da ocorrência por parte do primeiro denunciado, o qual assim agiu por sentimento pessoal de ocultação das arbitrariedades que praticaram naquela ocorrência. Diante do exposto, os denunciados encontram-se incurso no art. 222, §7° (constrangimento ilegal qualificado) e art. 226, § 1° e § 2º violação de domicilio qualificadas), estando ainda o primeiro denunciado também incurso nas san9oes do art. 319 (prevaricação) todos dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Publico... [...] A sentença absolutória foi prolatada em 10/06/2022 (Evento 265 - SENT1). Como constou na Ata de Audiência (Evento n. 263), por economia processual, as partes dispensaram a audiência de leitura de sentença. Inconformado com as absolvições dos réus Alexandre, André, Paulo, Wedson e Herbert, o Promotor de Justiça interpôs apelação (Eventos ns. 277 e 289). As contrarrazões recursais dos apelados Alexandre, Paulo, Wedson e Herbert, em peça conjunta (Evento 303), e do apelado André, individualmente, se encontram no Evento 313. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em suas razões recursais, o Ministério Público insurge-se contra as absolvições dos réus Alexandre, André, Paulo, Wedson e Herbert quanto aos crimes de constrangimento ilegal e violação de domicílio, bem como do réu Alexandre, por prevaricação, argumentando que o policial militar, quando comete condutas abusivas, ilegais e arbitrárias, impõe o medo e acredita na perpetuação do silêncio como forma de garantir a impunidade de seus atos. Disse que, no mês de março de 2017, algumas instituições financeiras, sobretudo seus caixas eletrônicos, estavam sendo alvos de ações criminosas, principalmente aquelas localizadas no interior do Estado e na divisa com o Estado da Bahia, de onde, supostamente, originavam-se muitos integrantes de organizações criminosas. Disse ainda, que, diante dos mencionados fatos, a Diretoria de Apoio Operacional confeccionou o intitulado “Plano de Prevenção e Repressão a Explosão de Caixas Eletrônicos”, com o intuito de que diversos militares das polícias especializadas, como BOPE e ROTAM, pudessem deslocar-se e atuar, entre 31/03/2017 a 10/04/2017, em cidades sob a responsabilidade da 15ª RPM, que se encontravam em constante perigo de serem atacadas, entre elas o Município de Águas Vermelhas/MG. Afirmou que várias guarnições foram empenhadas nessa ação; que, na 1ª Cia PM, o apelado Alexandre comandava os apelados Fernando, Moisés e Eduardo; que, na 2ª Cia PM, o apelado André comandava os apelados Paulo, Wedson e Herbert; e que Alexandre era o militar de posto mais alto na hierarquia verticalizada da PMMG, motivo pelo qual era o responsável pelo comando de toda a equipe ROTAM escalada para atuar na região. Asseverou, com base nos interrogatórios obtidos durante o deslinde processual, que, no dia dos fatos narrados na denúncia, foi noticiado o roubo de uma motocicleta no Município de Águas Vermelhas/MG, o que justificou o deslocamento de ambas as guarnições ROTAM para a referida cidade; que, durante a busca de informações, os réus iniciaram uma série de abordagens a pessoas suspeitas; e que uma delas, não identificada, solicitou anonimato e forneceu o paradeiro de Felipe Xavier Mendes, vulgo “Felipão”. Aduziu que, de posse da mencionada informação, os militares, de forma violenta, se deslocaram até a Rua Juiz de Fora, n. 44, bairro Novo Progresso, em Águas Vermelhas/MG, onde iniciaram uma série de ilegalidades contra os direitos fundamentais de Felipe Xavier Mendes, que se encontrava assistindo televisão; que Jeniffer da Cruz Costa, companheira da vítima, foi a única pessoa que presenciou a entrada dos réus na residência sem autorização e sem mandado judicial; que o fato ocorreu por volta das 23h30min, quando a família já havia se recolhido; que houve o emprego de violência, conforme se extrai das declarações do ofendido e da testemunha Jeniffer, considerando que os ora apelados invadiram a residência quebrando o portão; e que tal fato configura crime de violação de domicílio na forma qualificada, nos termos do § 1º do art. 226 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou que se aplica o § 2º do art. 226 do CPM, uma vez que o crime foi cometido por policiais militares em serviço e em número superior a dois, com abuso de poder e inobservância das formalidades legais, o que se materializou pelo fato de, ao adentrarem na residência, terem interpelado a vítima, de forma truculenta, sobre o esconderijo de armas de fogo, episódio que foi narrado pelo ofendido, de forma uníssona e segura, em todas as oportunidades em que foi ouvido, além de confirmado pela testemunha Jeniffer. Combateu o argumento defensivo de que os acusados Fernando, Moisés e Eduardo afirmaram, tanto no IPM quanto em juízo, que não tiveram contato com a vítima no momento da abordagem que teria sido realizada, na rua, pela equipe do réu André. Para o Ministério Público a afirmação de que o ofendido foi abordado na rua é falaciosa, pois ele permaneceu em poder dos ora apelados por, pelo menos, três horas, se considerado o horário da violação do domicílio (por volta das 23h30min) e aquele em que a testemunha Terezinha afirmou ter recebido a ligação da testemunha Jeniffer (2h30min). Dessa forma, alegou que não é crível que, no lapso de tempo de três horas, os recorridos tenham permanecido na rua com a vítima sem haver testemunhas do que estava acontecendo, sem acionar apoio, sem registrar um REDS sobre os fatos, sem utilizar os sistemas internos da Polícia Militar ou mesmo tomar outras providências cabíveis. Disse que, apesar de existirem provas irrefutáveis de que a guarnição do acusado André, composta por ele e pelos acusados Paulo, Wedson e Herbert, adentrou na residência e cometeu constrangimento ilegal, o mesmo não se pode dizer em relação aos réus Fernando, Moises e o Eduardo. Disse, ainda, que a equipe do apelado André foi a responsável pela abordagem e que, por Alexandre ser o militar de hierarquia mais alta da ROTAM atuando no plano, todos os fatos lhe seriam informados e ele teria tomado conhecimento das ações ilegais perpetradas no interior da residência, revelando-se conivente com elas, ainda que não tenha participado ativamente dos fatos. Ressaltou que o acusado Alexandre não registrou nenhuma ocorrência sobre tais fatos, o que configurou o crime de prevaricação; que, muito embora o réu Alexandre e os outros apelados aleguem que o ofendido foi algemado somente porque havia escopetas, fuzis e granadas que poderiam ser alcançadas por ele, o princípio da presunção da inocência não autoriza algemar uma pessoa que está sendo conduzida apenas como abordada; e que, como militar de maior posto dentre as três equipes da ROTAM deslocadas para a região, deveria o recorrido Alexandre ter conhecimento da sua obrigação de registrar o Boletim de Ocorrência, mas não o fez com objetivo de ocultar todo o acontecimento do dia dos fatos. Ressaltou ainda que a testemunha Terezinha, ao perceber a movimentação na rua, se deslocou até a porta de sua casa, avistou duas viaturas chegando ao local com os vidros fechados; que, segundo a mencionada testemunha, após três militares já terem desembarcado, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ofendido começou a se debater e gritar para que fosse notado no compartimento de presos; que o réu Herbert, condutor do veículo oficial, resolveu evadir-se do local em alta velocidade, adentrando numa estrada vicinal; e que a vítima, ainda algemada, conseguiu abrir a porta traseira da viatura ainda em movimento e dela saltar, adentrando no matagal. Tudo isso, para que a testemunha não visse todo o ocorrido. Mais adiante, aduziu que o ofendido se escondeu e, apenas em 03/04/2017, se dirigiu à residência de Tatiane Arruda Xavier, sua irmã, que relatou ter percebido, desde o primeiro momento, que ele estava bastante machucado, em virtude da ação ilegal que sofrera na madrugada anterior. Concluiu dizendo que a vítima foi atendida na própria residência da irmã, em 04/04/2017, pelo médico Dr. Admário Costa das Virgens Júnior, o qual, constatando as lesões, chegou a mencionar a possibilidade de internação, o que foi negado pelo ofendido, ante o receio de ser encontrado pelos acusados. Ao final, o Ministério Público requereu o provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau, para condenar: a) Os apelados Cb PM Paulo Augusto Fiúza Correia, 1º Ten PM Alexandre Garcia Teixeira, 2º Sgt PM André Santos Barbosa, Cb PM Wedson Batista dos Anjos e Cb PM Herbert de Oliveira Pereira, em concurso de agentes, pelo cometimento do crime do art. 222, § 1º (Constrangimento Ilegal Qualificado) b) Os apelados Cb PM Paulo Augusto Fiúza Correia, 1º Ten PM Alexandre Garcia Teixeira, 2º Sgt PM André Santos Barbosa, Cb PM Wedson Batista dos Anjos e Cb PM Herbert de Oliveira Pereira, em comunhão de esforços e desígnios, pelo cometimento do crime do art. 226, § 1º e §2º (Violação de Domicílio Qualificado); c) [...] o 1º Ten PM Alexandre Garcia Teixeira, ainda, pelo cometimento do crime do art. 319 (Prevaricação) do CPM; Alternativamente, caso mantida a absolvição dos apelados, requereu “seja mudada a fundamentação para o art. 439, alínea “e”, do CPM, eis que não encontra sustentação, ante a quantidade de provas colhidas durante a investigação e instrução probatória, que as absolvições sejam fundamentadas no art. 439, alínea “a” do CPM". Em contrarrazões (Evento n. 303) ao apelo ministerial, a defesa dos réus Ten PM Alexandre Garcia Teixeira Cb PM Paulo Augusto Fiúza Correia Cb PM Wedson Batista dos Anjos Cb PM Herbert de Oliveira Pereira requereu fosse negado provimento ao presente recurso para manter a r. sentença. No mesmo sentido, a defesa do 2º SGT PM André Santos Barbosa, em sede de contrarrazões, requereu a manutenção r. sentença absolutória (Evento n. 313) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que sejam reformadas as decisões de 1ª instância, com as condenações dos 1º Ten PM Alexandre Garcia Teixeira, 2º Sgt PM André Santos Barbosa, Cb PM Paulo Augusto Fiúza Correia, Cb PM Wedson Batista dos Anjos e Cb PM Herbert de Oliveira Pereira nas sanções dos artigos 222, § 1º e 226, §§ 1° e 2º, e do 1º Ten PM Alexandre Garcia Teixeira, ainda, nas sanções do artigo 319, todos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) absolveu os réus Alexandre Garcia Teixeira, André Santos Barbosa, Paulo Augusto Fiúza Correia, Wedson Batista dos Anjos e Herbert de Oliveira Pereira das sanções dos art. 222, § 1º, e 226, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Absolveu, ainda, o réu Alexandre Garcia Teixeira do delito previsto no art. 319 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Irresignado, o Ministério Público recorreu da decisão absolutória, pugnando, pois, pela condenação dos militares apelados. Analisando os fatos narrados na denúncia, mormente as provas coligidas aos autos, entendo que o magistrado a quo agiu com o costumeiro acerto. Explico. Conforme se extrai dos autos, em meados de 2017, ataques a instituições financeiras, sobretudo aos seus caixas eletrônicos, estavam-se tornando rotina em vários municípios do estado, sobretudo no interior da região norte de Minas Gerais. Neste sentido, a Diretoria de Apoio Operacional confeccionou o intitulado “Plano de Prevenção e Repressão a Explosão de Caixas Eletrônicos” (fls. 52/53), no intuito de que diversos militares das polícias especializadas, como BOPE e ROTAM, pudessem deslocar-se e atuar, entre 31/03/2017 a 10/04/2017, em cidades sob a responsabilidade da 15ª RPM e que estavam em constante perigo de serem atacadas. Entre os militares empenhados para a ação, estavam 2 (duas) guarnições da 1ª Cia ROTAM, compostas, cada uma, por 4 (quatro) policiais especializados, e 1 (uma) guarnição da 2ª Cia ROTAM, também composta por 4 (quatro) militares especializados (fl. 79). Verifica-se que, na primeira, o 1º Ten PM Alexandre comandava o 3º Sgt PM Fernando, o Cb PM Moisés e o Cb PM Eduardo. Na segunda, o 2º Sgt PM André comandava os militares Cb PM Paulo, Cb PM Wedson e Cb PM Herbert. Contudo é importante ressaltar que, sendo o militar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 patente mais alta na hierarquia verticalizada da Polícia Militar presente na ação, o 1º Ten PM Alexandre era responsável pelo comando de toda a equipe ROTAM escalada para atuar na região. Feitas tais considerações, apenas com intuito de contextualizar os fatos a serem tratados no presente recurso, passo à análise do objeto principal – a ocorrência datada de 02/04/2017, que envolveu os retrocitados militares. Segundo consta dos autos, os militares receberam uma denúncia de que um indivíduo denominado Felipe Xavier Mendes, vulgo “Felipão”, morador na rua Juiz de Fora, n° 44, bairro Novo Progresso, na cidade de Águas Vermelhas/MG, poderia estar escondendo armas para criminosos do sul da Bahia. O civil era conhecido pela sua atuação na criminalidade local. Diante dos relatos constantes nos autos, é possível afirmar que a cooptação de “pequenos” traficantes era prática comum das quadrilhas cuja atuação foi denominada como “novo cangaço”, uma vez que aqueles criminosos detinham informações privilegiadas da região, conheciam a dinâmica da cidade, as rotas de fuga e a quantidade de efetivo policial da cidade. O combate à criminalidade, sobretudo os crimes perpetrados na cidade de Águas Vermelhas/MG e nas cidades limítrofes com o Estado da Bahia, foram de extrema importância, já que policiais foram coagidos e cercados, inclusive, em suas residências, ameaçados e até baleados pelos criminosos, em diversos confrontos. Dessa forma, recebida a denúncia do possível envolvimento do civil Felipe Xavier Mendes com criminosos, os militares se deslocaram para o endereço da residência indicada pelo denunciante, local onde se deu todo o imbróglio. O Ministério Público, em suas razões recursais, afirmou, com supedâneo no depoimento do ofendido, que, ao contrário do que consta na sentença absolutória, os militares praticaram o crime contido no art. 226, §§ 1º e 2º (violação de domicílio), do CPM. Nesse sentido, trago, por oportuno, trecho do depoimento do ofendido. Observe-se: [...] ao abrir a janela de casa o declarante se deparou com policiais da ROTAM, já de arma em punho, mandando o declarante colocar as mãos na cabeça. Que os policiais quebraram o portão da casa do declarante e adentraram em sua residência perguntando por armas; que os policiais disseram que receberam denúncia anônima e que sabiam que o declarante possuía armas em casa; que os policiais revistaram toda a casa e quintal e nada encontraram; que os policiais colocaram a esposa e filha do declarante dentro do quarto e levou o declarante para o quintal [...]. (Trecho do depoimento de fls. 10/11) É importante mencionar que a única testemunha ocular que supostamente presenciou a entrada dos policiais militares no interior da residência sem autorização foi a Sra. Jeniffer, companheira da vítima, que estaria com ele no momento em que se deram os fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Destaca-se que as testemunhas de acusação Terezinha Arruda Gomes e Tatiane Arruda Xavier, respectivamente, mãe e irmã do ofendido, não conseguiram sequer identificar os supostos autores dos fatos narrados na denúncia, conforme se verifica no termo de reconhecimento (Evento 02 – Peças IPM3 fls. 38/39), o que acertadamente respaldou a fundamentação de ausência probatória quanto à autoria delitiva, mencionada pelo douto magistrado sentenciante. Nota-se que todas as testemunhas trazidas pela acusação são parentes próximos à vítima e, mesmo assim, não foi possível chegar a uma conclusão assertiva dos fatos narrados pela acusação na peça preambular. Em contraponto às testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tem-se os testemunhos dos militares que possuem vínculo profissional com o réu. Todos foram unânimes quanto à excelência do trabalho dos militares empenhados na ocorrência. Como exemplo, têm-se os depoimentos das testemunhas Coronel Olímpio Garcia Pereira Junior, Coronel Othon Flávio de Souza Jacome, Tenente Coronel Carlos Eduardo Ferreira, Major PM Lucio Ferreira da Silva Neto e 2º Sgt PM Wallyson Fernandes Silveira, ouvidos em juízo, conforme ata de audiência juntada no Evento n. 149, Vídeos 02,03,04,05 e 06. Os militares envolvidos negaram veementemente que invadiram o domicílio do civil, disseram ter sido manejada apenas a abordagem do ofendido antes de chegarem à residência dele, especificamente, na calçada da rua indicada. Destacaram que respeitaram os direitos do abordado dentro dos limites da lei e que a narrativa contida na exordial acusatória é inverídica (Eventos ns. 189 e 190, vídeos). Os depoimentos prestados pelos militares, ao contrário do que tentou provar o recorrente, foram firmes e não apresentaram qualquer inconsistência que prejudicasse a cronologia ou a maneira como a ação foi desencadeada. Houve sincronia e harmonia entre os depoimentos. Na versão apresentada pelos apelados, não houve qualquer pretensão dos militares componentes das guarnições em invadir a residência do ofendido. Segundo consta, os militares encontraram o ofendido próximo à porta de sua residência, local onde se deu a abordagem pela guarnição do Sgt Barbosa. Foi noticiado ainda, pelos militares, que o ofendido tentou evadir-se do local, tendo sido capturado pela guarnição, momentos depois. Vale acrescentar que outros dois indivíduos (civis) foram abordados na mesma rua, não havendo qualquer problema com a ocorrência. Observa-se, portanto, que a versão da vítima é colidente com a versão dos réus. Assim sendo, considero o conjunto probatório insuficiente para lastrear uma condenação, como pugnou o Ministério Público. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas, sim, em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade (violação de domicílio) exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, imperiosa é a absolvição dos réus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desse modo, refuto o argumento do apelante de que, pelas testemunhas arroladas, é possível depreender-se o cometimento do crime contido no art. 226, §§ 1º e 2º (violação de domicílio qualificado), do CPM, por parte dos acusados. Quanto à alegação do recorrente de que houve o emprego de violência no momento da abordagem policial, causando-lhe constrangimento e sofrimento, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante. De acordo com os documentos dos autos, a vítima sequer procurou atendimento médico ou fez prova capaz de comprovar a suposta ação truculenta dos militares. Mais uma vez coaduno com o entendimento exposto na sentença primeva de que as provas são frágeis e incapazes de embasar a condenação dos militares. Muito admira este julgador o fato de o Ministério Público ter apresentado o argumento de que os militares “no intuito de obter os resultados ‘a qualquer custo’ começaram a constranger a vítima, utilizando da violência, para que este confessasse onde estariam escondidas as armas de fogo”. Nesse sentido, vale destacar que o recorrente chegou a mencionar cenas de horror traduzidas em “um verdadeiro espetáculo de tortura que desafiou o próprio Estado Democrático de Direito”. Tudo isso, baseando-se apenas no depoimento do ofendido. Ora, não foi feito o Exame de Corpo de Delito (ECD) na vítima. O depoimento da testemunha Admário Costa das Virgens Júnior, médico que realizou o atendimento da vítima, no dia seguinte aos fatos (Evento 2 - PEÇAS IPM 3 - fls. 47/48), apontou tão somente escoriações leves, tais como arranhões, e que ele também apresentava lesão circular em ambos os punhos, mas que essas lesões podem ter sido provenientes de diversas causas, não sabendo especificar um motivo concreto, uma vez que não era perito. Do mesmo depoimento é possível extrair que o referido médico classificou o estado de saúde de Felipe como estável. Assim, não há provas concretas da alegada agressão. Saliente-se que o ofendido é conhecido na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas, entre outros crimes, sendo considerado, portanto, de certa periculosidade, razão pela qual o ofendido foi algemado e colocado na viatura, para que fosse juntamente com a guarnição até o local onde se encontravam as supostas armas – terreno próximo à residência do ofendido. Ao ser colocado dentro da viatura policial, o conduzido pulou da viatura em movimento, fugindo em direção a um matagal. Apesar dos esforços dos militares, o civil não foi encontrado, sendo certo que a atitude perpetrada pelo, então ofendido, é, no mínimo, incoerente com a versão apresentada pelo parquet. Ademais, conforme os depoimentos constantes dos autos, a algemação do conduzido foi necessária, em razão da grande quantidade de armas e munições contidas na viatura. Há diversos depoimentos nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 autos que apontam para esta informação, que, a toda evidência, não foi considerada pelo Ministério Público. Por se tratar de uma operação especial, segundo relato do próprio Comandante da ROTAM, à época dos fatos (Evento n. 189), as viaturas possuíam grande quantidade de munições, armas e artefatos bélicos, razão pela qual a algemação do conduzido era medida impositiva, sobretudo diante dos relatos do seu envolvimento com o tráfico e com os criminosos da região. Não se pode negar que o fato de o próprio conduzido ter pulado da viatura em movimento, bem como ter tentado fugir duas vezes durante a abordagem policial, é capaz de, no mínimo, fragilizar as alegações ministeriais de que houve certo “exagero” no tratamento dado ao abordado. Desse modo, não vejo como acolher o pedido de reforma da decisão objurgada, apresentado pelo parquet, uma vez que não há qualquer lastro probatório capaz de sustentar a condenação dos militares pelo crime contido no art. 222, §1º (constrangimento ilegal qualificado). Em relação ao crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM, entendo de forma semelhante ao Conselho Especial de Justiça, que decidiu pela inexistência do fato praticado, não havendo dolo na conduta do réu 1° Ten PM Alexandre Garcia Teixeira. O tipo penal de prevaricação consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, entretanto, conforme observado nos documentos trazidos aos autos, não há provas de que o Ten PM Alexandre Garcia Teixeira tenha deixado de agir de acordo com as suas atribuições diante da atuação de seus subordinados. Segundo consta da peça recursal, o ofendido foi colocado no compartimento de presos da viatura do 2º Sgt PM André, algemado, e se deslocaram até o local onde estaria o armamento, indicado pela vítima. Em suas alegações recursais, o apelante afirma que o crime de prevaricação restou consubstanciado quando o ofendido, algemado, na condição de abordado, teria sido colocado na viatura sem qualquer registro da ocorrência. Quanto à ausência do mencionado registro, corroboro o entendimento do Conselho Especial de Justiça, que “entendeu não haver provas nos autos das supostas arbitrariedades relatadas na denúncia, sendo que o oficial satisfez e realizou todas as suas atribuições legais com a confecção do relatório encaminhado a ROTAM após a prisão em flagrante da suposta vítima Felipe.” (Evento 315). Outrossim, a decisão do Conselho Especial de Justiça (CEJ) foi certeira ao pontuar que não cabia ao Ten PM Alexandre Garcia Teixeira confeccionar o registro da ocorrência sobre os fatos narrados na denúncia; tal atribuição pertencia e era incumbência da viatura ROTAM responsável pela prisão. Desse modo, considero ausente o elemento especial do tipo “satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, razão pela qual, igualmente, deixo de condenar o militar, Ten PM Alexandre, pelo crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por todo o exposto, ante a fragilidade probatória produzida nos autos, a absolvição dos recorridos Alexandre Garcia Teixeira, André Santos Barbosa, Paulo Augusto Fiúza Correia, Wedson Batista dos Anjos e Herbert de Oliveira Pereira das sanções dos arts. 222, § 1º, e 226, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM; e a absolvição do recorrido Ten PM Alexandre Garcia Teixeira do delito previsto no art. 319 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, é medida que se impõe. Com essas considerações, pedindo vênia à eminente Procuradora de Justiça, oficiante nesta corte, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença absolutória de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator